Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709742-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE MORAES CANEDO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o pedido dos agravantes de que caso “não sejam encontrados valores para serem bloqueados, nos bancos Nacionais, os Autores, ora Agravantes, requerem, desde já, que seja realizada a penhora/bloqueio e restrição de circulação e venda pelo sistema RENAJUD dos veículos descritos na relação anexa, e que, comprovadamente pertencem a qualquer das Rés e Réus; bem como, seja expedida carta precatória ao juízo competente das Comarcas, cujos veículos estejam fora do Distrito Federal, para que se proceda a busca e apreensão dos veículos nos endereços mencionados. Considerando ainda, que os demais autores que ingressaram com ação judicial contra a Empresa Ré não lograram êxito em bloqueio judicial em contas de bancos brasileiros, requerem também providência no sentido de determinar o bloqueio em contas do exterior, especificamente em bancos Portugueses, país de origem do Réu SALEEM AHMED ZAHEER” não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciado por ele antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do pedido em referência, haja vista a supressão de instância. Na mesma oportunidade, os agravantes deverão esclarecer qual é o valor pretendido, tendo em vista que na petição inicial dos autos originários requerem o bloqueio de R$ 170.000,00 (R$ 120.000,00 para Arnaldo Canedo Nascimento e R$ 50.000,00 para Bárbara de Moraes Canedo), enquanto neste agravo de instrumento requerem o bloqueio de R$ 377.777,00 (R$ 266.666,00 para Arnaldo Canedo Nascimento e R$ 111.111,12 para Bárbara de Moraes Canedo). Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10